Tribunal: STF
Processo: ARE 1525843
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ementado nos seguintes termos:  



    “REMESSA NECESSÁRIA E DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. REMESSA NECESSÁRIA INADMISSÍVEL. MATÉRIAS NÃO ARGUIDAS NO JUÍZO SINGULAR. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. TRANSPORTE COLETIVO. LINHA INTERMUNICIPAL. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ATRASOS REITERADOS. TRANSPORTE EM PÉ DE PASSAGEIROS. MÁ CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA FROTA. INEXISTÊNCIA DE QUADRO DE HORÁRIOS FIXADOS PARA TRANSPORTE DE PNE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SERVIÇO INADEQUADO E INEFICIENTE. DANOS MORAIS COLETIVOS CONFIGURADOS. VALOR DO DANO MORAL RAZOVÁEL E PROPORCIONAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. PREQUESTIONAMENTO. 1. O reexame necessário na ação civil pública, por aplicação analógica do que dispõe o art. 19 da Lei da Ação Popular, somente ocorrerá com a improcedência da pretensão autoral. Precedentes do STJ. 2. Julgado procedente o pedido formulado nos autos da ação civil pública, é descabido o reexame necessário da sentença. Inaplicabilidade do art. 496 do CPC. 3. As matérias não debatidas entre as partes e nem posta sob apreciação do juízo de primeiro grau de jurisdição configuram inovação recursal, de modo que a sua análise por esta Corte Revisora fica prejudicada, sob pena de supressão de instância, motivo pelo qual o não conhecimento parcial do segundo recurso de apelação cível é medida que se impõe (art. 932, III, do CPC). 4. O transporte coletivo intermunicipal constitui serviço público essencial e, ainda que seja delegado pelo Poder Público à particulares, deve ser eficazmente acompanhado pela autarquia estatal reguladora, a fim de garantir que seja cumprido de forma adequada, em observância à regularidade, continuidade, eficiência e segurança (art. 22, CDC). 5. Quando constatada a omissão do Poder Executivo na prestação de serviço público essencial de forma adequada, como ocorre no transporte coletivo interestadual, inexiste falar em ofensa ao princípio da separação dos poderes, nem tampouco em indevida ingerência do Poder Judiciário nas funções constitucionalmente atribuídas ao Poder Executivo, tratando-se, na verdade, de uma aplicação dos preceitos constitucionais prevalentes. 6. O inquérito civil público instaurado pelo MPGO iniciou-se com notícias de fatos comunicadas por inúmeros usuários do serviço público de transporte coletivo intermunicipal da linha 11.101-01 GoiâniaAnápolis, mormente em razão de: i) mau estado de conservação e limpeza da frota; ii) atrasos diários com tempo de espera demasiado dos usuários na fila; iii) recusa para devolver troco quando o pagamento não é feito com valor trocado; iv) falta de pronto atendimento dos usuários no site e telefone de contato da empresa; v) superlotação dos ônibus, com condução de passageiros em pé durante a viagem; vi) telefone de contato da ouvidoria da AGR não recebia ligação efetuada por telefonia móvel; vii) ausência de ônibus com acessibilidade à pessoa com deficiência ou de horários preestabelecidos dos ônibus equipados com rampa de acesso ou elevador, bem como funcionários sem treinamento para utilização do equipamento de acessibilidade, e; viii) inexistência de fiscais da AGR em horário comercial na rodoviária de Anápolis. 7. A documentação colacionada aos autos e as testemunhas ouvidas em audiência de instrução e julgamento corroboram as assertivas deduzidas na exordial quanto à precariedade e deficiência do serviço de transporte coletivo intermunicipal prestado e a insatisfatória fiscalização pelo órgão competente, mormente em razão do mau estado de conservação e limpeza da frota, dos demasiados atrasos cotidianos e nas reiteradas vezes em que não havia ônibus no horário preestabelecido, o que contribuía para a superlotação e viagem em pé de passageiros. 8. O transporte habitual de passageiros em pé, notadamente o trajeto intermunicipal Goiânia-Anápolis percorrido de aproximadamente 60km (sessenta quilômetros) em rodovia federal, é expressamente vedado pela Lei estadual n.º 18.673/2014. De igual modo, a utilização e disponibilização do cinto de segurança é obrigatória, consoante dispõe o CTB (arts. 65 e 105), salvo situações regulamentadas pelo CONTRAN, o que não se verifica na espécie. 9. Embora o Estatuto da Pessoa com Deficiência tenha fixado a vacatio legis de 48 (quarenta e oito) meses para a renovação das frotas, constatada ausência de horários preestabelecidos e afixados em que circulam os ônibus acessíveis a pessoas com necessidades especiais (PNE) a fim de que possam programar suas viagens, depreende-se que a omissão constitui óbice aos direitos assegurados pela lei da inclusão às pessoas com deficiência. 10. As provas produzidas são suficientes para evidenciar a ineficiência cotidiana e rotineira do serviço prestado, em desacordo com as exigências constitucionais e legais, de modo que não merece retoques a sentença profligada quanto às obrigações de fazer e não fazer impostas aos apelantes. 11. O direito de ir e vir dos usuários da linha Goiânia-Anápolis foi, indubitavelmente, prejudicado em razão dos graves vícios na prestação do serviço essencial. Assim, é incontestável lesão da esfera moral dos usuários que utilizam a linha em questão, já que foram reiteradas vezes prejudicados pela corriqueira e contumaz ineficiência do serviço, resultando daí o dever de 12. Conforme dispõe a Súmula 32 desta Corte de Justiça: “A verba indenizatória do dano moral somente será modificada se não atendidos pela sentença os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do valor da condenação.” 13. A fixação do valor compensatório em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), mormente considerado o lapso temporal em que operada a contumácia dos serviços prestados de forma ineficaz, afigura-se razoável e proporcional. 14. Acentua-se que é irrelevante a referência expressa aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, pois o exame da controvérsia, à luz dos temas invocados, é suficiente para caracterizar o prequestionamento da matéria. 15. Considerando que a ação civil pública não admite a condenação em honorários advocatícios, consoante dispõe o art. 18, da Lei n.º 7.347/85, incabível na espécie os honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do CPC. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. PRIMEIRO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SEGUNDO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO EM PARTE E, NESTA PARTE, NÃO PROVIDO” (eDOC 26 – ID: 317868fa, p. 1-4)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 2º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a ofensa ao princípio da separação dos poderes na imposição, pelo Poder Judiciário, de lotação de ficais em caráter definitivo no Terminal Rodoviário Josias Moreira Braga, para a fiscalização dos serviços de transporte rodoviário intermunicipal.



    Alega-se que somente o Poder Executivo quem tem conhecimento sobre o seu quadro funcional e a eventual disponibilidade de recursos financeiros e a possibilidade de sua destinação (...) e que (...) a Recorrente não pode ser compelida a lotar um, dois ou mais fiscais em caráter definitivo, neste, naquele, ou outro terminal rodoviário municipal ou estadual, pois somente em situações excepcionais, é que se pode determinar que a administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais (eDOC 42 – ID: f3fc202f, p. 14).



    Argumenta-se, ainda, que a alocação estável de um ou mais assistentes de regulação e fiscalização no terminal rodoviário, não é a única solução legal quanto à inspeção dos veículos, cumprimento do quadro de horários e das legislações aplicáveis (...) e que (...) não sendo a única solução legal, evidente que o comando sentencial, representa uma escolha de política governamental, que não pode advir do Poder Judiciário (eDOC 42 – ID:f3fc202f, p. 17).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que restou devidamente comprovado nos autos a precariedade e a deficiência do serviço de transporte coletivo intermunicipal prestado e a insatisfatória fiscalização pelo órgão competente, consubstanciados no mau estado de conservação e limpeza dos ônibus, nos atrasos e na ausência de transporte no horário pré-estabelecido pela recorrida, a provocar, como consequência, a superlotação e a realização de transporte de passageiros em pé. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “O transporte coletivo intermunicipal constitui serviço público essencial, consoante exegese do artigo 21, inciso XII, alínea “e” da Constituição Federal e, nesse contexto, deve observar o princípio da eficiência, conforme prescreve o artigo 37 da Constituição da República (...)



    A Constituição Federal preconiza, ainda, em seu artigo 175, inciso IV sobre o dever de o Poder Público prestar os serviços de forma adequada, seja diretamente ou por meio de concessão ou permissão (...)



    Em que pese seja facultada a delegação dos serviços públicos a particulares, como ocorre no transporte intermunicipal, conforme autoriza o artigo 149 da Constituição do Estado de Goiás, o acompanhamento eficaz das autarquias estatais reguladoras visa garantir que os serviços delegados sejam cumpridos de forma adequada, bem como que seus resultados sejam satisfatórios. 



    Sobre a matéria, o Código de Direito do Consumidor, em seu artigo 22, estabelece que o serviço público prestado por meio de concessão ou permissão tenha regularidade, continuidade, eficiência e segurança (...)



    Outrossim, como é cediço, o Poder Judiciário, dentro de seu mister constitucional, deve e pode impor ao Poder Executivo o cumprimento da disposição constitucional que garante a integridade física e moral dos cidadãos, assim como o acesso real aos direitos sociais de assento constitucional, sob pena de se extirpar qualquer força das ordens vinculantes da Constituição Republicana. 



    Nessa esteira, ao Judiciário, com efeito, cabe o controle de legalidade e da formalidade dos atos de administração, sendo certo que também o mencionado princípio não resiste à vulneração dos direitos e garantias sociais, cujo pleno atendimento não é dever apenas do Poder Executivo e Legislativo, mas também do Judiciário. 



    Na hipótese de injustificada e desarrazoada omissão, no entanto, quando há infringência constitucional, o Judiciário deve agir para impelir o Estado a cumprir o dever mínimo que lhe é imposto (...)



    Nesse delinear de ideias, a dignidade da pessoa humana, que foi destacada pela Constituição Federal como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil (artigo 1º, III), tem característica de postulado e, como tal, quando encontrar-se eventualmente em colisão com os demais princípios constitucionais, como o da separação dos poderes, deve-se dar prevalência ao primeiro. 



    Desse modo, quando verificadas as circunstâncias acima aduzidas, a determinação de prestação de serviço público essencial, como ocorre na espécie, de adequado e seguro transporte público intermunicipal, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes, nem tampouco uma indevida ingerência do Poder Judiciário nas funções constitucionalmente atribuídas ao Poder Executivo, tratando-se, na verdade, de uma aplicação dos preceitos constitucionais prevalentes. 



    Estabelecidas tais premissas iniciais e cotejados os elementos dos autos, depreende-se que as insurgências não merecem acolhimento.



    Ao que se denota do caderno processual, o inquérito civil público instaurado pelo Ministério Público do Estado de Goiás iniciou-se com notícias de fatos comunicadas por inúmeros usuários do serviço público de transporte coletivo intermunicipal da linha 11.101-01 Goiânia-Anápolis, executado pela sociedade empresária Viação Araguarina Ltda. (movimento 1, arquivos 1, 7, 8, 47 a 52), pelo período de julho de 2015 a setembro de 2017. 



    Nas ocasiões foram apuradas as seguintes inadequações do serviço prestado pela empresa (Viação Araguarina Ltda.), bem como da fiscalização da autarquia reguladora (Agência Goiana De Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos) (...)



    A prova documental carreada aos autos e as testemunhas ouvidas em audiência de instrução e julgamento (movimentos 171 e 172), Luciana Muniz e Aline Constante, corroboram as assertivas deduzidas na exordial quanto à precariedade e deficiência do serviço de transporte coletivo intermunicipal prestado e a insatisfatória fiscalização pelo órgão competente, mormente em razão do mau estado de conservação e limpeza da frota, dos demasiados atrasos cotidianos e nas reiteradas vezes em que não havia ônibus no horário preestabelecido, o que contribuía para a superlotação e viagem em pé de passageiros. 



    Em que pese os argumentos suscitados pela autarquia reguladora estadual/primeira apelante quanto ao cumprimento do seu múnus, infere-se das informações por ela mesma prestadas, por meio do Ofício n.º 0954/2017-AGR (movimento 1, arquivo 6), evidenciam o contrário.



    (...)



    Outrossim, conquanto o PROCON Anápolis tenha apurado que o maior atraso tenha ocorrido pelo prazo de 51 minutos decorrente de “quebra de um ônibus ao sair da rodoviária”, não se pode olvidar que a fiscalização ocorreu apenas no período compreendido entre os dias 10 a 19 de outubro de 2017 (movimento 1, arquivo 10), enquanto as reclamações dos usuários remontam há mais de dois anos, notadamente julho de 2015. 



    No que se refere ao esforço argumentativo para justificar a possibilidade de transporte habitual de passageiros em pé pela empresa prestadora do serviço público/segunda apelante, tal conduta é expressamente vedada pela Lei estadual n.º 18.673/2014, notadamente em seu artigo 6º.



    (...)



    Afirmar que o trajeto intermunicipal Goiânia-Anápolis percorrido, aproximadamente 60km (sessenta quilômetros) em rodovia federal, constitui pequena distância e é executado com velocidade reduzida, é no mínimo, contraditório e atenta contra os princípios da boa-fé (artigo 187, do Código Civil). 



    De igual modo, a utilização e disponibilização do cinto de segurança é obrigatória, consoante dispõe o Código de Trânsito Brasileiro em seus artigos 65 e 105, salvo situações regulamentadas pelo CONTRAN, o que não se verifica na espécie.



    (...)



    Conforme se depreende do artigo 125 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, o legislador fixou a vacatio legis de 48 (quarenta e oito) meses para a renovação das frotas. 



    Não obstante isso, a constatada ausência de horários preestabelecidos e afixados em que circulam os ônibus acessíveis a pessoas com necessidades especiais (PNE) a fim de que possam programar suas viagens, depreende-se que a omissão constitui óbice aos direitos assegurados pela lei da inclusão às pessoas com deficiência.



    Dessarte, as provas produzidas são suficientes para evidenciar a ineficiência cotidiana e rotineira do serviço prestado, mormente pelo período de julho de 2015 a setembro de 2017, em desacordo com as exigências constitucionais e legais, de modo que não merece retoques a sentença profligada quanto às obrigações de fazer e não fazer impostas aos apelantes” (eDOC 26 – ID: 317868fa, p. 11-17)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte constitucional, que admite a atuação do Poder Judiciário na determinação da implementação de políticas públicas em situações excepcionalíssimas.



    Na espécie, a procedência do pedido formulado na ação civil sustentou-se no juízo de valor realizado pelo Tribunal de origem quanto aos fatos narradas e provados na inicial, notadamente quanto à conclusão de que o serviço de transporte intermunicipal não está sendo prestado adequadamente.



    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Poder Judiciário. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. 4. Hipótese em que comprovada a excepcionalidade da situação a justificar a intervenção do Poder Judiciário na implementação de política pública municipal. 5. Inadmissibilidade do reexame dos fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. (...)” (ARE 1418831 AgR, Rel. min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.06.2023 - grifo nosso)  



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ADEQUADA E PREVENÇÃO DE DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)” (ARE 1412280 AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.04.2023 - grifo nosso)  



    Contudo, há que se destacar que, ainda que autorizada a intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, tal atuação deve ser limitada de modo a não interferir na discricionariedade do Poder Executivo na gestão daquelas. 



    Nesse ponto, anoto que, no julgamento do tema 698 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 684.612, assentou-se a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, com a ressalva de que a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. Confira-se, a propósito, a ementa deste precedente:  



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)” (RE 684612, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 07.08.2023 )  



    Na espécie, verifica-se que as medidas fixadas no dispositivo da sentença proferida pelo órgão julgador de primeira instância adentram detalhadamente na forma como o recorrente deve realizar os objetivos pleiteados na ação civil pública, notadamente no que se refere à determinação de que sejam lotados fiscais, em caráter definitivo, no Terminal Rodoviário Josias Moreira Braga, para fiscalização dos serviços de transporte rodoviário intermunicipal (eDOC 15 – ID: 8fbdb773, p. 13). Nesse sentido, confira-se o dispositivo da sentença confirmada pelo Tribunal:  



    “Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS e CONDENO a Viação Araguarina Ltda. nas seguintes obrigações de fazer no tocante à linha 11.101-01 – Goiânia-Anápolis: 



    a) Cumprir rigorosamente os horários de partida, trânsito e chegada dos ônibus, conforme aprovado pelo poder concedente; 



    b) Elaborar um quadro contendo os horários que serão atendidos pelos ônibus com acessibilidade para usuário de cadeira de rodas; 



    c) treinar e qualificar permanentemente os respectivos empregados para que cumpram as obrigações previstas no art. 41 do Decreto Estadual n.° 8.444/2015, especialmente a de conduzir-se com atenção e urbanidade; 



    d) proceder, rotineiramente e de forma eficiente, a limpeza dos ônibus empregados no transporte de passageiros; 



    e) equipar, em prazo razoável, os ônibus empregados no transporte de passageiros com cintos de segurança.



    CONDENO a segunda requerida, ainda, à obrigação de não fazer consistente em não transportar passageiros em pé, no referido trecho, bem como ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no importe de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), o qual deverá ser destinado para o Fundo Municipal de Defesa dos Consumidores de Anápolis – CNPJ n.° 01.067.479/0001-46. 



    O valor da condenação deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC e juros de 0,5% (meio por cento) ao mês a partir do arbitramento. 



    Ainda, CONDENO a Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos – AGR na obrigação de fazer consistente na lotação de ficais, em caráter definitivo, no Terminal Rodoviário Josias Moreira Braga, para fiscalização dos serviços de transporte rodoviário intermunicipal. 



    Arbitro, desde já, multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada ato de descumprimento pelos requeridos.” (eDOC 15 – ID: 8fbdb773, p. 13)  



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão do Tribunal de origem (eDOC 26 – ID: 317868fa) na parte do dispositivo em que a Corte detalha as medidas a que condenado o recorrente, a fim de adequar o julgado ao teor do tema 698 da repercussão geral, notadamente no que se refere à indicação das finalidades a serem alcançadas e à determinação de que a Administração Pública apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado, sem especificação das medidas a serem adotadas pelo ente público.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente